Tribunal: STF
Processo: HC 266832
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F.T. contra decisão monocrática do Relator do HC 1.060.369/MG do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 12).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (evento 12, fls. 138-144).

No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, visto que amparada na gravidade abstrata do delito. Aduz que inexiste elemento concreto indicativo da imprescindibilidade da medida. Assevera que não houve agressão, ameaça ou emprego de força, tratando-se apenas de suposto descumprimento de medida anteriormente imposta. Alega que o paciente "encontrava-se em manifesto estado de surto psicótico, fato confirmado pela própria vítima, circunstância que evidencia a ausência de plena consciência e autodeterminação em sua conduta". Aponta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a submissão do paciente a tratamento médico-psiquiátrico adequado.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 12):

“Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, a análise mais aprofundada da matéria ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 
Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado. 
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar."

O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 

No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 

Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.

Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 

No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com a autoridade coatora, “é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado”.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente